Tribunal: STF
Processo: RHC 254833
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE DE PROVAS. REPETIÇÃO DE PEDIDO NO ÂMBITO DO STJ. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado a 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a nulidade de provas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se verifica ilegalidade no acórdão impugnado, que considerou inadmissível a repetição de pedido já analisado e rejeitado, entendimento consolidado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    4. Além disso, os questionamentos quanto à abordagem policial e à suposta não observância de garantias processuais foram devidamente examinados e refutados pelas instâncias ordinárias, com base no contexto fático da prisão em flagrante. A reversão dessa conclusão exigiria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.